Tribunal: TJDFT
Processo: 0023293-78.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE FORMAL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de irregularidade formal do recurso se é possível extrair do apelo as razões do inconformismo da construtora, especialmente no que diz respeito ao afastamento da alegada exceção de contrato não cumprido e consequente reconhecimento da sua culpa exclusiva pela resolução contratual.
2. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual absoluto da construtora. Por outro lado, tendo a consumidora cumprido regularmente com o pagamento das prestações ao longo da execução do contrato, inclusive nos meses que sucederam o inadimplemento da vendedora, a falta de pagamento de parcela imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, vencida após o prazo previsto para entrega do imóvel, quando, então, seguiu-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da mora e a exigibilidade das parcelas contratuais, além de constituir fato diminuto e isolado, não ensejou qualquer repercussão no contrato, especialmente em relação ao atraso na entrega da obra que já estava configurado há meses.
3. Verificado inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral de todos os valores pagos (Súmula 543 do STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.